Tribunal: TJDFT
Processo: 0735895-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735895-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO VITOR MASSAL, MARIA DE FATIMA SILVA DO MONTE AGRAVADO: NELSON FLORES REPRESENTANTE LEGAL: ITAMAR BATISTA LIMA, DANIELA FURTADO PINHEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 50646707) interposto por ANTÔNIO VITOR MASSAL e MARIA DE FÁTIMA SILVA DO MONTE, tendo por objeto a r. decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença, proposto por NELSON FLORES em desfavor dos agravantes, rejeitou a impugnação da penhora. Eis o teor da decisão agravada (ID 167255700 do processo de origem): Trata-se de cumprimento de sentença movido por NELSON FLORES em face de ANTONIO VITOR MASSAL e outros , partes qualificadas nos autos. A parte devedora apresentou impugnação (id. 166800264) e requer o desbloqueio da importância de R$ 137,24, referente ao primeiro executado, e R$ 1.020,72, referente a segunda, conforme consta do protocolo SISBAJUD de id. 164032393. Alega a impenhorabilidade do valor constrito por ser valor inferior a 40 salários-mínimos em conta corrente. DECIDO. Os valores depositados em conta poupança são impenhoráveis até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, X do CPC, não sendo lícito retê-lo, ainda que parcialmente, em razão de sua impenhorabilidade, salvo para pagamento de prestação alimentícia. Contudo, como se observa da impugnação, os executados não comprovam que os valores estão depositados em conta poupança. Pelo contrário, defendem que até mesmo os valores inferiores a 40 salários-mínimos, se bloqueados em conta corrente, serão impenhoráveis. Não assiste razão aos executados, isto porque a legislação é clara no sentido de conferir impenhorabilidade exclusivamente aos valores constantes de conta poupança, como se extrai do art. 833, inciso X, do CPC. Dessa forma, os valores bloqueados em conta corrente não são impenhoráveis e devem ser utilizados para quitação do débito nestes autos. Ora, entendimento contrário levaria ao caos generalizado, sendo certo nenhum devedor jamais pagaria suas dívidas, sob o argumento de que auferem rendimentos inferiores a 40 salários-mínimos. Ademais, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que somente se reconhecerá a impenhorabilidade de valores de até 40 salários-mínimos depositados em conta corrente quando se verificar, diante do caso em concreto, ser a única fonte de renda e sustendo o executado, fato que não se demonstrou nos autos, posto que não há elementos que comprovem qualquer natureza salarial ou alimentar dos valores bloqueados. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO ANTERIOR. OBJETO DISTINTO. NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA CORRENTE. VALORES NÃO SUPERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, CPC. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. ÚNICA RESERVA FINANCEIRA DO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O fato de a parte não ter comprovado a interposição de recurso em face de uma decisão não configura preclusão lógica para a impugnação de decisão posterior que, embora se baseie em fundamento idêntico, tem objeto distinto. Preliminar rejeitada. 2. A lei restringiu a impenhorabilidade apenas aos valores depositados em caderneta de poupança inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, não abarcando os depósitos em conta corrente. 3. É obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, nos termos do art. 854, §3°, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu no Recurso Especial no 1.230.060/PR pela impenhorabilidade da quantia inferior a 40 (quarenta salários mínimos) depositado em conta corrente apenas quando o valor constitui a única reserva financeira do devedor e quando "não há indício de má-fé, abuso, fraude, ocultação de valores ou sinais exteriores de riqueza". 4.1. Os precedentes não vinculantes não obrigam à adoção do entendimento neles esposado. 4.2. Ainda que fosse seguido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, este não seria aplicável no caso dos presentes autos em razão das circunstâncias fáticas inteiramente distintas, dado que o executado é acionista de diversas empresas, aufere anualmente valores milionários e é titular de investimentos cotados em milhões de dólares. 5. Não verificado nos autos a ocorrência de algum dos comportamentos previstos nos incisos I a V do artigo 774 do CPC, incabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade de justiça. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1700971, 07132421320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais razões, REJEITO a impugnação a penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia de R$ 137,24 e R$ 1.020,72, penhorada conforme comprovante de id. 164032393, em favor do EXEQUENTE, acrescido de juros e correção, se houver, com as cautelas de praxe. Feito isso, intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, ou requerer a suspensão, nos termos do art. 921, III, do NCPC, sob pena de extinção por inércia. Eventual requerimento deverá vir acompanhado da planilha atualizada do débito.” Em suas razões recursais, os agravantes aduzem, em síntese, que os valores bloqueados são essenciais ao seu sustento, razão pela qual estão protegidos pela impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC). Buscam o deferimento da antecipação de tutela recursal, ao argumento de que valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis. Ausência de preparo, em virtude da concessão da gratuidade da justiça. É o relatório. Segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, não se verifica a possibilidade de a parte agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da r. decisão combatida, porquanto o douto Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará os recorrentes. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador